Tribunal: TJMT
Processo: 1032988-73.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032988-73.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corpo Feminino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO LEITE MAGALHAES - CPF: 545.271.121-04 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROGRESSÃO DE CARREIRA -
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
-
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 138876203), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial,
para reconhecer o direito do autor à promoção ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério “requerimento” e a sua transferência para a reserva remunerada,
a contar da data de 05/09/2020
, bem como ao pagamento das respectivas diferenças na sua remuneração, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em argumento recursal, o recorrente alega que embora conste na lei estadual os requisitos para a promoção por requerimento, estes estão confrontando com a legislação federal, pois esta não permite que o militar seja promovido quando da passagem para a reserva remunerada, não podendo a legislação estadual se sobrepor a norma federal.

Aduz ainda a necessidade de contenção de despesas públicas ante a situação orçamentária e financeira do Estado e a inexistência de pagamento de diferenças de subsídio. Ao final, requer
a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ausência de interesse recursal e a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que concerne a preliminar de falta de interesse recursal,
afasto-a
, uma vez que o reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão e ainda obteve a solução da sua lide.

Igualmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da inicial, o autor é
Subtentente
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e,
desde o ano de 2020
, preenche todos os requisitos necessários para a promoção ao posto de
Segundo Tenente da PMMT
, pelo critério de requerimento, com a consequente transferência para reserva remunerada, em obediência aos termos da Lei Complementar n° 10.076/2014, do Decreto nº 2.268/2014 e da Lei Complementar nº 555/14.

Aduz que apresentou ao Sr. Comandante Geral da PMMT, o
requerimento administrativo protocolado sob o n° 40426/2020 (id. 138876153)
, objetivando a concessão dos mencionados direitos. Em sequência, o setor responsável pela primeira fase do ato administrativo, Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), presidida pelo Comandante Geral Adjunto da Instituição,
reconheceu
o seu direito à almejada promoção, incluindo o seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2020, consoante se verifica no Boletim Reservado PMMT n° 2377 de 27/02/2020 (id. 138876154).

Ocorre que, o reclamado não praticou o ato administrativo da promoção ao posto de 2ª Tenente da PMMT do reclamante, nem a sua transferência para a reserva remunerada, com o recebimento das dos subsídios de forma pretérita, sob a tese de déficit orçamentário e financeiro.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não

merece
reparo.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o reclamante cumpriu com todos os requisitos restabelecidos pelos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, inclusive, com parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP/PMMT), presidida pelo Comandante da Instituição, conforme anexo a exordial.

Ademais, sobre o tema, a Lei nº 10.076/2014 elencou diversos requisitos para a promoção em questão, sendo o tempo de serviço, apenas um deles. A propósito:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento

desta lei.”

No caso concreto, o reclamante logrou êxito em demonstrar que a partir de fevereiro de 2020 passou a reunir todos os requisitos necessários para requerer a promoção por requerimento, nos termos da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014, tendo apresentado ao Sr. Comandante Geral da PMMT o requerimento administrativo solicitando a tomada das providências preliminares, no que tange à fase atribuída à PMMT, quanto a sua promoção na modalidade requerimento, ao posto de
Segundo Tenente
, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT, o qual foi
deferido
(id. 138876154, fls. 03).

Portanto, o reclamante faz jus aos direitos ora pleiteados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SUBTENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restou comprovado que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para subtenente por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT.

2.

Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1009700-79.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (grifei).

Quanto à alegação do recorrente de que o militar não poderá ser promovido quando da passagem para a reserva remunerada, entendo que a Administração Pública já reconheceu o direito do recorrido à promoção por requerimento e da consequente transferência à reserva remunerada, conforme se observa do Boletim Reservado nº 2377 de 27 de Fevereiro de 2020 (id. 138876154, fls. 03), no entanto, não efetivou o ato.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR –
PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA
– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA
- VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009 - INAPLICABILIDADE –
REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE CONCEDEU A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA
- ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL – POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação do art. 7º, § 2º, da Lei nº. 12.016/2009
não se aplica às ações mandamentais que tenham por objeto o restabelecimento de uma vantagem ou benefício já concedido ao servidor público e posteriormente suprimido pela Administração Pública.

2 - Apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5º, LV da Constituição Federal.

3 – Além disso, a Autoridade Impetrada agiu ao arrepio da legislação que prevê normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois, conforme se constata do artigo 29 da Lei Complementar nº 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese deve ser aplicada a ressalva prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.

4 - Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de rigor deve ser concedida a segurança.

(N.U 1006280-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).

Ademais, imperioso registrar que, conforme se consta do artigo 29 da Lei Complementar nº 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese, deve ser aplicada a ressalva prevista no mesmo dispositivo legal,
uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.

A propósito:

Art. 29. Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis,
ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022